Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-52.2019.8.11.0048
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000799-52.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (APELANTE), VALDIR IVO DE BRITO - CPF: 926.286.301-25 (VÍTIMA), FRANCISCA APARECIDA DA COSTA (VÍTIMA), G. B. D. C. - CPF: 098.732.471-30 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA BRITO DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA–

CRIME DE TORTURA PROBATÓRIA (ARTIGO 1o, INC. I, ALÍNEA ‘A’, C/C. §4o, INC. II, DA LEI N. 9.455/97) – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO ART.146 DO CP – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO – PROVA ORAL – DECLARAÇÕES

FIRMES E COERENTES NA CONFIRMAÇÃO DA DINÂMICA DELITIVA– APELANTE INVADIU A RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE TERCEIRA PESSOA, OCASIÃO EM QUE AS AGREDIU UTILIZANDO UMA ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO IMPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito em questão, não HÁ campo de aplicabilidade para a desclassificação pretextada.

“À tortura-prova, do inciso I, alínea a, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade.[...]” (STJ, Sexta Turma, REsp: 1580470 PA 2016/0026875-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21/08/2018 )

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto por RIOMAR GARCIA JÚNIOR, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que,
nos autos da
Ação Penal n. 0000799-52.2019.8.11.0048, (cód. 51391) julgou procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 1o, inciso I, alínea a, c/c §4o, inciso II, da Lei n. 9.455/97, impondo-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês
e 23 (vinte e três) dias de reclusão), a ser cumprida em regime inicial fechado. (Sentença - Id.166044197)

Inconformado, pede o recorrente a desclassificação do crime de tortura para o delito de constrangimento ilegal, tipificado no artigo 146, do Código Penal, argumentando a ausência do intenso sofrimento físico ou mental, elementares do crime de tortura. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.166042012)

Em solo de contrarrazões o Ministério Publico refuta a pretensão defensiva, manifestando-se pelo desprovimento recursal. (Id.166042014)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
, assim sintetizando: (Id. 171942157)

“Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crime de tortura probatória (artigo 1o, inciso I, alínea a, c/c §4o, inciso II, da Lei n. 9.455/97). Defesa requer a desclassificação do crime de tortura para o crime de constrangimento ilegal argumentando a ausência de intenso sofrimento físico e mental ocasionado às vítimas, elementares do crime de tortura. NÃO ACOLHIMENTO. Prova da materialidade e autoria delitiva. Depoimentos das vítimas firmes e coerentes na confirmação da dinâmica delitiva e confirmação da autoria. Apelante invadiu a residência das vítimas em busca de informações de terceira pessoa, ocasião em que agrediu e ameaçou as vítimas com uma arma de fogo em punho. Para a caracterização do crime de tortura-prova basta que a conduta seja praticada com o fim de obter determinada informação, declaração ou mesmo confissão por parte da vítima ou de terceira pessoa, com a causação de sofrimento físico ou mental, independentemente da sua intensidade ou gravidade. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por RIOMAR GARCIA JUNIOR.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id. 166041840)

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de maio, no período noturno, nesta cidade, o denunciado RIOMAR GARCIA JÚNIOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, constrangeu as vítimas Valdir Ivo Brito, Francisca Aparecida da Costa, Grazieli Brito da Costa (com apenas 10 anos de idade) e Maria Eduarda Brito da Costa, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação sobre terceira pessoa. Segundo restou apurado, na data acima mencionada, o denunciado RIOMAR estava perseguindo um rapaz (não identificado) que supostamente teria adentrado aos fundos da residência da vítima Valdir. Por conta disso, o denunciado Riomar entrou na residência de Valdir e lhe indagou onde estaria essa terceira pessoa. Cumpre ressaltar que, no momento, Valdir estava jantando com a sua família. Estavam na residência a sua esposa Francisca Aparecida da Costa, sua afilhada Cristina (gestante de dois meses) e suas filhas Grazieli Brito da Costa (10 anos de idade) e Maria Eduarda Brito da Costa (03 anos de idade).

Visando obter informação sobre a pessoa que procurava, o denunciado Riomar passou a agredir as pessoas que estavam na residência, desferindo coronhadas com arma de fogo, socos e pontapés, inclusive na gestante Cristina, que fora encaminhada ao Hospital com sangramentos vaginais ocorridos apos as agressões, e na criança Grazieli Brito, de 10 anos. Ressalta-se que, ato contínuo, o denunciado apontou uma arma de fogo em direção. Valdir e as demais pessoas que estavam na residência, passando a ameaça-las. Logo apos, RIOMAR novamente ameaçou matar as vítimas, dizendo que retornaria e que "é acostumado a matar polícia em Rondonópolis".

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu, requerendo, em síntese, a desclassificação do crime de tortura para o delito de constrangimento ilegal, tipificado no artigo 146 do Código Penal. Todavia, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório
, verifico não assistir razão à irresignação.

A materialidade foi comprovada pela portaria de instauração de inquérito (id. 79169511 – fls. 11/12), auto de prisão em flagrante (id. 79169511 – fl. 13), boletim de ocorrência (id. 79169511 – fls. 14/15), termo de apreensão (id. 79169511 – fl. 16), relatórios de investigação (ID. 79169511 – fls. 28/31, 37/38 e 58/59) e leso es corporais (id. 79169511 – fls. 94/100).

A autoria ressoa das declarações contidas nos autos, assim como, da dinâmica delitiva. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir.

Em juízo vítima – Graziela Brito da Costa:

“(...) Eu tava era dormindo, quando eu acordei escutei alguns barulhos do meu pai gritando... Escutei barulho lá do quarto, parecendo tipo chute... peguei minha irmã e levei para vizinha.... pela confusão que estava acontecendo e pela arma também...Ele era tipo um amigo, me dava balinha... Só que aí nesse dia ele tava muito bravo, tava diferente...Juninho teve uma parte que eu fiquei muito brava e fui para cima e sem querer ele me deu um arranhão
... Ele perguntava de um homem
... Aí foi a parte que deu um soco no nariz do meu pai que eu fiquei brava ; (...)”

Ainda em juízo, a testemunha informante Anna Christina F. Hurtano disse:

“(...) Do nada passaram três meninos correndo, o Juninho e mais dois meninos... Tava o Juninho discutindo com o meu ex marido... Meu ex marido e o amigo dele morava numa meia água... Eu vi só o júnior, porque na horas que ele chegou ele passou, a gente estava sentado na sala... O único que foi só até a porta foi o júnior... Ele entrou em luta corporal com o Ivo... Com a Francisca, eu não sei se deu uma coronhada porque ele tava com arma...
Ele tava procurando meu ex marido e o Francisco
”.

A vítima Valdir Ribeiro, relatou:

“(...) Aí ele voltou nós lutamos em luta corporal... Depois que ele passou, na volta ele estava com arma... Suporte de arma curta...
Ele deu coronhada na cabeça dela (dona Francisca)...
ele tava alterado demais, drogado, bebida...
Ele ficava ameaçando... Que eu desse conta desse cara
!; (...).”.

Neste cenário, a vítima Valdir Ivo Brito estava acompanhando de sua esposa Francisca Aparecida, sua afilhada Ana Cristina, gestante de dois meses, além de suas filhas Grazielo Brito da Costa, de 10 anos de idade, e Maria Eduarda Brito da Costa, com apenas 03 anos de idade.

Ao adentrar no imóvel, o recorrente começou a agredir as vítimas que ali estavam, desferindo golpes de coronhadas com a arma de fogo, além de socos e pontapés, o que ocasionou inclusive um sangramento vaginal na gestante Anna Cristina, o que a fez ser encaminhada ao Hospital para atendimento médico.

Registra-se, que o apelante apontou a arma de fogo por diversas vezes para as vítimas, ameaçando-as com o fim de obter informações acerca do paradeiro de terceira pessoa.

Com efeito, para fins de tipificação do crime de tortura previsto no art. 1 °, inciso I, da Lei n. 9.455/97, não basta o constrangimento de alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, com a produção de sofrimento físico ou mental.

Para além disso, o delito deve ser praticado com um dos
especiais fins de agir
das alíneas "a" ("com o fim de
obter informação
, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa")

Transcrevo, o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCIÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea a, não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade.[...]” (STJ, Sexta Turma, REsp: 1580470 PA 2016/0026875-4, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21/08/2018 ).

À propósito, dispõe o TJMT:

“Para configuração do crime de tortura probatória, “basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental” (REsp n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.). (TJMT – N.U 0002570-54.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022. Publicado no DJE 26/09/2022)

Verificada, portanto, a presença desse dado o crime de tortura do art. 1°, inciso I letra ‘a’ se completa, do ponto de vista típico, razão pela qual a desclassificação pretextada para o crime de constrangimento ilegal, não prospera.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por RIOMAR GARCIA JUNIOR, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024